Tribunal: TJBA
Processo: 8029158-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029158-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO, LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MILIT
AR INATIVO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por militar inativo que pleiteia a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, sob o argumento de que seus proventos são calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior.
O Estado da Bahia suscitou preliminar de litispendência, indicando a existência de Ação Ordinária nº 8091550-24.2020.8.05.0001, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.
A referida ação ordinária, ainda em curso, versa sobre o mesmo pleito de majoração da CET para 125% e o pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação ordinária anterior configura litispendência, a ponto de impedir o prosseguimento do presente mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência é matéria de ordem pública e se configura quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso. A identidade de ações é verificada pela presença das mesmas partes, da mesma causa de pedir e do mesmo pedido, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

4. No caso concreto, a Ação Ordinária nº 8091550-24.2020.8.05.0001 e o presente Mandado de Segurança possuem as mesmas partes (ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA vs. ESTADO DA BAHIA), a mesma causa de pedir (direito à paridade de remuneração da CET com base no posto superior) e o mesmo pedido (implantação do percentual de 125% e pagamento de retroativos).

5. Uma vez configurada a tríplice identidade, impõe-se o reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do segundo processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, para evitar decisões conflitantes e prestigiar a segurança jurídica.

6. A propositura de nova demanda, ciente da existência de outra idêntica em tramitação, caracteriza litigância de má-fé, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de litispendência acolhida. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Condenação em custas processuais, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se a litispendência (art. 337 do CPC) quando se reproduz ação idêntica a outra que se encontra em curso, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que acarreta a extinção do segundo processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). 2. A reiteração de demanda judicial idêntica caracteriza litigância de má-fé, justificando a imposição de multa nos termos do art. 81 do CPC."

V. CITAÇÕES

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, arts. 81, caput, 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8029158-75.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante
ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA
e como impetrado o
ESTADO DA BAHIA
e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça